Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-80.2023.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001330-80.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (IMPETRANTE), 1º JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEI PADILHA - TRANSPORTE - CNPJ: 40.189.278/0001-73 (LITISCONSORTES)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO VIA DJE E VIA SISTEMA – PRAZOS QUE SE CONFIGURAM DIFERENTEMENTE NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO PELA INTEMPETIVIDADE – DUPLA INTIMAÇÃO QUE REABRE PRAZO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Intimação da sentença realizada tanto via DJE, quanto via sistema.

Embora o decurso do prazo seja distinto em relação aos mecanismos utilizados para a comunicação processual, é de se entender que o ato atendeu ao prazo, se realizado ao tempo de qualquer das formas, eis que a intimação posterior, deve ser caracterizada como marco inicial do prazo.

Ausente o julgamento do Tema 1180 – STJ é de se adotar entendimento que afasta prejuízo à parte que se valeu do prazo a ele indicado por uma das formas de intimação efetivada.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial de Sorriso, que reconheceu a intempestividade do recurso inominado interposto pela parte impetrante no processo
nº 1011422-80.2022.8.11.0040
.

Sustenta a impetrante que fora intimada tanto via DJE, quanto via sistema, aduzindo que deve essa última prevalecer sobre aquela, fato que seria suficiente para o reconhecimento da tempestividade do recurso por ela interposto.

Pede ao final a concessão da segurança para o fim de que seja recebido o seu recurso.

O pedido liminar foi deferido (Id. nº 190594689).

A autoridade coatora prestou informações (Id. nº 192932178).

O Ministério Público lançou parecer (Id. nº 195212182) pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Em análise aos autos do processo principal (
nº 1011422-80.2022.8.11.0040
) constata-se que houve naquele feito a prolatação da sentença que apreciou os embargos de declaração opostos, tendo a partir do referido ato judicial sido expedidas as intimações, tanto via DJE, quanto via sistema.

Nenhuma dúvida ressai sobre a divergência do início do cômputo do prazo a partir dos citados mecanismos de comunicação processual, eis que o DJE, via de regra, opera a intimação de forma mais rápida, eis que no caso de intimação via sistema, na forma da Lei (Lei nº 11.419/06, art. 5º, §3º), o prazo processual pode chegar a ser acrescido de 10 (dez) dias, prazo para que se considere a intimação (leitura) automática, a partir do que se terá por considerada a intimação, iniciando-se então o prazo processual.

Ocorre, que na hipótese dos autos as duas formas de comunicação foram empregadas para o mesmo ato processual, o que impõe a análise sobre qual das formas deve prevalecer.

Conquanto a matéria esteja afeta ao julgamento do Tema nº 1180 do STJ, esse ainda não restou apreciado por aquele Tribunal Superior, de sorte que a sua análise deve ser formulada ao caso conforme o entendimento que vem sendo mais consentâneo junto à jurisprudência pátria.

Inclusive o entendimento jurisprudencial do próprio TJ tem sido no sentido de que deve, em hipóteses como a presente, prevalecer a intimação que se efetivou via sistema.

Nesse sentido, vale transcrever:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os artigos 1.003, § 5º, e 219, caput, do Código de Processo Civil.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a verificação da tempestividade do recurso nas hipóteses em que ocorrer duplicidade de intimações, deve prevalecer a data da intimação eletrônica pelo sistema do tribunal sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico.

3. A duplicidade de intimações deve ser efetivamente comprovada para possibilitar a contagem do prazo, sendo insuficiente colacionar print de tela para afastar a intempestividade do recurso.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.316.830/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é provável que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica, posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.
(EAREsp n. 1.505.088/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

No mesmo sentido colhe-se da Turma Recursal:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO INADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Previ-Lacerda Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Pontes e Lacerda - MT executado, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada é tempestiva. Aduz que “Nesse diapasão, considerando que o início para a consulta da
intimação se deu em 07/07/2021, evidencia-se que é a partir desta data que começa a ser contado o prazo de 10 dias corridos para referida consulta, cujo o prazo final se deu em16/07/2021, e somente é a partir do termino desse prazo que a intimação é automaticamente realizada pelo sistema, conforme preceitua o §3º do art. 5 da Lei 11.419/2006. Destarte, considerando o detalhamento acima, temos como prazo fatal o dia 27 de agosto de 2021”.

2. Nos termos do disposto no art. 535 do CPC, “A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir (...)”.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, na hipótese de
duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos art. 219 e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2024365 MG 2021/0361735-2, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)”

4. (...)

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais).

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 0005824-93.2015.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Logo, nenhuma dúvida se caracteriza acerca da prevalência da forma especial de intimação sobre a forma geral, isto é, da prevalência da intimação via sistema, sobre aquela realizada via DJE, quando realizadas conjuntamente e delas se resultarem conflitantes os prazos conclusivos.

Nesse sentido, tenho que merece sucesso a pretensão formulada no presente
mandamus
, para o que acresço como fundamento de decidir a decisão que concedeu a liminar nestes autos, para o que passo a transcrever:

I-

FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. impetra mandado de segurança contra ato inquinado de ilegalidade proferido pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sorriso, autoridade apontada como coatora.

A impetrante relata que interpôs recurso inominado nos autos do processo nº 1011422-80.2022.8.11.0040, o qual, em decisão proferida pela referida Autoridade Coatora, foi considerado intempestivo.

Afirma que está sendo privada do direito à ampla defesa e exercício dos recursos a ela inerentes, sustentando que o ato impugnativo fora interposto tempestivamente.

Pede a concessão de medida liminar a fim de que
“
seja determinada IMEDIATA SUSPENSÃO DA R. DECISÃO IMPUGNADA, bem como o sobrestamento do cumprimento de sentença de origem,
até que haja o julgamento final da presente segurança
”.

Brevemente relatados, passo a motivar.

II-

Inicialmente, importa registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de não ser cabível
mandado
de
segurança
contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais (RE: 1369357 RS, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Data de Publicação: 03/11/2022). Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR 0NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.

2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.

3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.

4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de
recurso
inominado.
Recurso
extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE 576847/BA –
Relator
Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009)

Anote-se que, por via de exceção, admite-se o manejo do
mandamus
quando a decisão de que não caiba recurso encerre flagrante ilegalidade, abusividade ou que seja teratológica.

A questão trazida à apreciação diz com a verificação da tempestividade do recurso inominado interposto nos autos da ação originária que deu ensejo à presente impetração.

Análise das movimentações processuais permite constatar que em 17-maio-2023 os embargos de declaração opostos pela ora impetrante foram rejeitados (Id 117911840).

A intimação dessa decisão foi realizada tanto pelo Diário Eletrônico, como pelo Sistema (Expedição Eletrônica), podendo-se perceber que a realizada pelo Diário Eletrônico ocorreu em 19/05/2023, é dizer, a data em que foi publicada a intimação. E, contando-se o decêndio legal, o termo
ad quem
do prazo foi o dia 02/06/2023, como, aliás, consta explicitamente do PJE na aba caracterizada pelo ícone “correspondência” (figura de uma carta).

Já a intimação realizada pelo sistema (“
via sistema
” ou “
em portal próprio”
), pode-se verificar que se realizou em 29/05/2023, às 06h56mine 43 seg, quando o advogado constituído pela impetrante acessou o sistema PJE. Nessa forma de intimação, o termo final do prazo foi o dia 14/06/2023.

Já o recurso foi protocolizado no penúltimo dia do prazo, em 13/06/2023 (Id 120336247), portanto, dentro do decêndio legal, considerando a intimação via portal próprio.

A questão em discussão será objeto de julgamento no Tema 1180-STJ, em razão da afetação dos Recursos Especiais nº 1.115.908/DF e 2.004.485/SP; todavia, por ora, entendo razoável acatar as razões vertidas pela impetrante em face de decisões do próprios Superior Tribunal de Justiça que sufragam seu entendimento.

Com efeito, se o que se pretende com as comunicações processuais é que sejam efetivas e inequívocas, tanto mais prevalência terá a intimação quando a própria parte, por meio de seu advogado,
acessa
o sistema a fim de verificar o teor da decisão.

A propósito:

ementa

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO QUE PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
. PARTE, ENTRETANTO, QUE NÃO COMPROVA A INTIMAÇÃO PELO PJE POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico
(EAREsp n. 1.663.952/RJ).

2. O recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse sua efetiva intimação pelo portal eletrônico, de modo que mera alegação sem qualquer suporte probatório é inócua para atestar a tempestividade do recurso.

3. O print de tela ou a imagem de página extraídos da internet e inseridos na petição do recurso também não se revela hábil a comprovar a data de publicação pelo sistema PJe.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.910.904/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Deste modo, não se revela inapropriado o manejo do presente remédio constitucional em razão do entendimento que, quiçá, irá se tornar pacificado quando do julgamento do Tema 1180, conferindo preferência à intimação eletrônica via portal, que se mostra mais segura a permitir afirmar que houve ciência inequívoca do teor da decisão, e por isso mesmo conferindo a certeza necessária ao Estado-juiz acerca da tempestividade, ou não do meio impugnativo a ser manejado.

Ante o exposto,
defiro
a liminar vindicada para determinar que a Autoridade Coatora proceda ao recebimento do recurso inominado, se, e somente se, satisfeitos os demais requisitos recursais, sobrestando, por conseguinte, o cumprimento de sentença.

Notifique-se
o magistrado impetrado para, querendo, prestar informações, e para ciência desta decisão e
providências necessárias
.

Intime-se
o
Parquet
(Lei nº 12.016/2009).

Regularmente processado o feito, tornem-me conclusos para inclusão em pauta
.

Cumpra-se.

(datado e assinado digitalmente)

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Esses os fundamentos que orientam e guarnecem a concessão da segurança almejada para o fim de reconhecer por tempestivo o recurso inominado interposto pela parte impetrante no processo principal.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada.

Torno definitiva a liminar concedida no Id. nº 190594689.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024